Tribunal: TJPA
Processo: 0832249-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832249-42.2021.8.14.0301

APELANTE: CRISTINA DA COSTA FRANCO PINGARILHO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PASSARGADA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial ajuizada por condomínio para cobrança de cotas condominiais inadimplidas. A embargante sustenta excesso de execução, afirmando que pagamentos realizados em acordo extrajudicial não teriam sido devidamente considerados no cálculo do débito, requerendo a revisão do valor executado e a reforma da sentença. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça ou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou caracterizado excesso de execução na cobrança de cotas condominiais; (ii) estabelecer se devem ser mantidas as verbas sucumbenciais impostas à embargante beneficiária da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Créditos decorrentes de contribuições condominiais constituem título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo obrigação de natureza propter rem vinculada à titularidade da unidade imobiliária.

4. A apresentação, pelo condomínio, de relatório detalhado de inadimplência e memória de cálculo evidencia a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado.

5. A celebração de acordo extrajudicial no qual a devedora reconhece o débito configura confissão da dívida e reforça a legitimidade da cobrança, sendo que o descumprimento do ajuste apenas autoriza a retomada da cobrança do saldo devedor.

6. A alegação de excesso de execução exige indicação do valor que o executado entende correto, acompanhada de memória discriminada do cálculo e demonstração objetiva do erro apontado, conforme art. 917, §3º, do CPC.

7. Planilhas unilaterais apresentadas pela executada, dissociadas da memória de débito da execução e com valores inconsistentes entre si, não demonstram erro nos cálculos do credor nem comprovam excesso de execução.

8. Dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19 não afastam a exigibilidade das contribuições condominiais, destinadas à manutenção da coletividade condominial, sobretudo quando parte relevante do débito é anterior ao período pandêmico.

9. Mantida a condenação em custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTINA DA COSTA FRANCO PINGARILHO em face da sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução, ajuizada em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO PASSARGADA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, NÃO ACOLHO os presentes embargo à execução.

Condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 30499571).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, argumentando que o valor cobrado pelo condomínio seria superior ao efetivamente devido, sobretudo em razão de pagamentos realizados no âmbito de acordo celebrado entre as partes, os quais, segundo afirma, não teriam sido devidamente considerados no cálculo do débito. Defende, ainda, a necessidade de revisão do montante executado, com base em planilhas por ela apresentadas, bem como a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos à execução. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão de sua alegada hipossuficiência econômica.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal em verificar se assiste razão à apelante ao sustentar a existência de excesso de execução e a necessidade de revisão do valor cobrado pelo condomínio, bem como se as circunstâncias invocadas pela recorrente seriam aptas a justificar a reforma da sentença que rejeitou os embargos à execução.

A execução originária tem por objeto a cobrança de cotas condominiais inadimplidas, obrigação de natureza
propter rem
, vinculada à titularidade da unidade imobiliária. Como é cediço, o art. 784, inciso X, do Código de Processo Civil confere natureza de título executivo extrajudicial aos créditos referentes a contribuições condominiais, desde que devidamente comprovados.

No caso concreto, o condomínio apresentou relatório detalhado de inadimplência, contendo a discriminação das parcelas vencidas, bem como a incidência de multa, juros e atualização monetária, o que evidencia a regular formação do débito executado, apurado no montante de R$40.776,56, conforme demonstrado na memória de cálculo juntada aos autos da execução.

Portanto, não há dúvida quanto à liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado, circunstância que legitima a via executiva adotada pelo condomínio.

Ademais, elemento que reforça a higidez da cobrança é a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, em 30 de setembro de 2020, por meio do qual a própria apelante reconheceu expressamente a existência do débito condominial, confessando dívida no valor de R$40.141,88, a ser quitada de forma parcelada.

Contudo, o que se verifica dos autos é que a devedora adimpliu apenas duas parcelas do ajuste, nos valores de R$3.000,00 e R$4.126,92, tendo posteriormente deixado de cumprir as demais prestações pactuadas.

Nesse contexto, o descumprimento do acordo não tem o condão de extinguir ou modificar a obrigação originária, mas apenas autoriza o credor a retomar a cobrança do saldo devedor. Ainda que o referido acordo não reúna formalidade suficiente para constituir título executivo autônomo, não se pode ignorar seu valor probatório como confissão inequívoca da dívida, circunstância que reforça a legitimidade da execução.

A principal tese recursal sustenta a ocorrência de excesso de execução, argumento que tampouco merece prosperar.

Com efeito, a apelante apresenta planilhas próprias com o intuito de demonstrar que o valor devido seria inferior ao cobrado. Contudo, ao se examinar detidamente tais documentos, verifica-se que eles não evidenciam qualquer erro no cálculo apresentado pelo condomínio. As planilhas limitam-se a recalcular parcelas decorrentes do acordo extrajudicial firmado entre as partes, desconsiderando o débito condominial originário que fundamenta a execução.

A própria documentação apresentada pela recorrente revela inconsistências que fragilizam sua argumentação. Em uma das planilhas, a apelante aponta o valor de R$35.364,50 como sendo o montante supostamente devido. Em outro documento, contudo, apresenta cálculo diverso, indicando valor de R$21.967,98.

Tal divergência evidencia a ausência de memória de cálculo consistente e, sobretudo, demonstra que os valores apresentados não confrontam a memória de débito da execução, limitando-se a reproduzir cálculos baseados no acordo extrajudicial.

Nos termos do art. 917, §3º, do Código de Processo Civil, a alegação de excesso de execução exige que o executado indique o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada do cálculo e demonstração objetiva do erro existente na execução. Não basta a apresentação de cálculo unilateral dissociado da memória de débito executada.

No caso concreto, a apelante não apontou qualquer erro específico na aplicação de juros, multa ou correção monetária constantes da planilha apresentada pelo condomínio, circunstância que impede o reconhecimento do alegado excesso de execução.

Também não merece prosperar a alegação de que as dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19 justificariam a revisão do débito. As contribuições condominiais possuem natureza
propter rem
e destinam-se à manutenção da coletividade condominial, razão pela qual não podem ser afastadas em virtude de dificuldades econômicas individuais. Ademais, parte significativa das parcelas inadimplidas é anterior ao período pandêmico, o que fragiliza ainda mais a tese recursal.

Por fim, quanto às verbas sucumbenciais, observa-se que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido à apelante no curso do processo, não havendo revogação expressa desse benefício na sentença recorrida. Assim, embora mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a exigibilidade dessas verbas permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da beneficiária.

Diante desse conjunto probatório e da correta aplicação do direito pelo Juízo de origem, não se vislumbra qualquer fundamento capaz de justificar a reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, esclarecendo apenas que permanece suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade de justiça à apelante, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça da recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026